Tribunal: TJDFT
Processo: 0740225-80.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0740225-80.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LEILA BACK DOS SANTOS MIRANDA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A, HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A., BANCO PAN S.A, REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., BANCO CSF S/A D E C I S Ã O Trata-se de Ação de Repactuação de Dívidas fundada no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, introduzido pela Lei do Superendividamento (Lei 14.181/2021). A apelante alega estar em situação de superendividamento em razão dos descontos relativos a contratos de empréstimos consignados, a contratos de empréstimo com débito em conta corrente, a cartão de crédito e a dívidas inscritas no SERASA, os quais comprometem integralmente o seu salário. No entanto, não foram anexados aos autos todos os contratos comprobatórios das dívidas contraídas, especialmente as com desconto em conta corrente. Desse modo, traga a apelante: - os instrumentos correspondentes aos contratos com desconto em conta corrente, em sua integralidade e de forma legível; - tabela em que conste todas as dívidas contraídas com as respectivas condições vigentes (número de parcelas, valores das parcelas, termos iniciais e finais de vencimento, número de parcelas já adimplidas); - extrato bancário e contracheque do último mês. Prazo de 20 (vinte) dias. Intime-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator